Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao banco agravado a suspensão dos descontos automáticos relativos a contratos de empréstimos na conta corrente da autora. A agravante sustenta que o decisum recorrido incorreu em equívoco ao desconsiderar normas de ordem pública, jurisprudência consolidada e o princípio do mínimo existencial, resultando em grave comprometimento de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução BACEN n. 4.790/2020 autoriza o cancelamento unilateral dos débitos automáticos em conta corrente relativos a empréstimos bancários com base apenas na manifestação do consumidor; e (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário suspender ou limitar os descontos sem que haja indício de vício contratual ou ausência de autorização prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento tem cognição restrita à matéria decidida na origem, sendo vedado o exame de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Assim, é inadmissível o pedido de limitação dos descontos dos empréstimos em conta corrente não apreciado na decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 prevê a possibilidade de revogação da autorização para débitos em conta corrente apenas nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a existência de autorização prévia, não se aplicando à situação em que o contrato contenha cláusula expressa de autorização para os descontos.
5. O Tema Repetitivo 1085 do c. STJ firmou que são lícitos os descontos em conta corrente de empréstimos comuns, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização do mutuário e enquanto esta perdurar, não se aplicando a limitação da Lei no 10.820/2003. 4.1. Entretanto, não significa que a agravante possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do e. TJDFT.
6. A mera alegação de comprometimento excessivo da renda e de violação ao mínimo existencial não autoriza, por si só, a suspensão dos descontos pactuados, devendo eventual revisão ocorrer em sede própria, com base nos mecanismos legais do superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC).
7. No caso concreto, a agravante não nega a contratação dos empréstimos nem a existência de autorização expressa para os débitos, limitando-se a alegar que solicitou administrativamente a revogação, sem sucesso, o que não é suficiente para autorizar a suspensão dos descontos nos termos da normativa aplicável.
8. A análise da limitação dos descontos não foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
9. Ausentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito invocado, resta indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza a revogação unilateral da autorização de débito automático quando houver cláusula contratual expressa autorizando os descontos.
2. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, inclusive conta salário, desde que haja autorização prévia do consumidor e enquanto esta perdurar, conforme fixado no Tema 1.085 do STJ.
3. A alegação genérica de comprometimento da renda não autoriza a suspensão dos descontos contratados, ausente demonstração de vício contratual ou cláusula abusiva.